Tribunal: TCU
Processo: 033.297/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por empresa e sua dirigente contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares e as condenou em débito, em virtude de irregularidade na execução de projeto cultural.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pela empresa Ecos Eventos Ltda. e sua presidente, Sra. Érica Semião Pinheiro, contra o Acórdão 18857/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar as recorrentes desta deliberação.